Tribunal: TJDFT
Processo: 0745774-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO MARITAL ANTERIOR. ADJUDICAÇÃO JUDICIAL DA MEAÇÃO DO COMPANHEIRO. PRÁTICA DE ATO ATENTATÓRIO. DOLO OU CULPA NÃO COMPROVADOS. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de reconhecimento e dissolução de união estável, rejeitou o pedido da autora para que fosse considerado atentado o fato de o réu ter alienado o bem litigioso.
A adjudicação da meação de imóvel pertencente ao réu, havida em sede de ação de extinção do condomínio mantido com sua ex-cônjuge e determinada judicialmente não configura prática de ato atentatório.
Para que seja caracterizada a prática de ato atentatório é imprescindível a presença do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave da parte.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.